Tribunal: TJES
Processo: 5002356-83.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002356-83.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
AGRAVADO: FERNANDIAS TRANSPORTE LTDA - ME
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002356-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido: Fernandias Transporte Ltda ME

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,

em face da
DECISÃO
, proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível da Comarca de São Mateus,
no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
FERNANDIAS TRANSPORTE LTDA ME
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de remoção do bem para o pátio do Leiloeiro.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, não pode o magistrado impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória”
; (
II
)
“uma vez executada a medida liminar a Instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do mesmo para ressarcir-se, independentemente, inclusive, de prévia autorização judicial para tanto”
; (
III
)
“não pode o magistrado impedir a remoção do veículo objeto de alienação fiduciária, para que permaneça nos limites da Comarca de São Mateus / ES, o que implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Consta Decisão (id. 1037498) deferindo a tutela de urgência recursal.

Sem Contraminuta, tendo em vista a ausência de triangularização da lide.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 16 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002356-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido: Fernandias Transporte Ltda ME

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Conforme relatado,
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
formalizou a interposição de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito suspensivo e ativo
,

em face da
DECISÃO
, proferida pelo
Juízo da 2ª (Segunda) Vara Cível da Comarca de São Mateus,
no bojo da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada pelo Recorrente em face de
FERNANDIAS TRANSPORTE LTDA ME
, cujo
decisum
houve por bem indeferir o pedido de remoção do bem para o pátio do Leiloeiro.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em síntese, que: (
I
)
“
deferida a liminar de busca e apreensão do veículo dado como garantia fiduciária e decorrido o prazo de cinco dias para a purga da mora, não pode o magistrado impedir sua venda e nem sua remoção dos limites da comarca, porquanto tal medida implicaria descabida restrição do exercício da posse e da propriedade do credor, consolidados pela execução da medida antecipatória”
; (
II
)
“uma vez executada a medida liminar a Instituição financeira tem a liberdade de exercitar todos os seus direitos de propriedade, podendo, inclusive, proceder à venda extrajudicial do mesmo para ressarcir-se, independentemente, inclusive, de prévia autorização judicial para tanto”
; (
III
)
“não pode o magistrado impedir a remoção do veículo objeto de alienação fiduciária, para que permaneça nos limites da Comarca de São Mateus / ES, o que implicaria em limitar à Instituição Financeira, ora agravante o exercício da posse e frustrar a medida liminar de busca e apreensão, que, em substância, consiste na remoção do bem”
.

Diante de tais fundamentos, requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento deste recurso.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar dos autos, restou proferida Decisão (id. 1037498), cujo conteúdo se colaciona nesta oportunidade como parte integrante do presente Voto,
in verbis:

"(...)

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, passo a decidir o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, senão vejamos:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Em um breve histórico, depreende-se que o Recorrente ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em desfavor da Recorrida, tendo obtido Decisão judicial liminar favorável à apreensão do veículo, sendo que, após a efetivação da medida, fora efetuado pedido de remoção do veículo para outro pátio, cujo pleito, entretanto, fora indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Trata-se de ação de busca e apreensão, em que o autor, obteve o deferimento do pleito liminar nesta demanda.

Posteriormente, requereu a apreensão do bem nos ternos do § 12, art. 3o, do Decreto-Lei n° 911/69, o que lhe foi deferido pelo Juízo da Serra (autos n° 0008310-51.2020.8.08.0048), Comarca da Capital, onde o bem foi apreendido e depositado, conforme fotocópia do auto de busca e apreensão à fl. 66.

Dessa forma, em petição encaminhada através do e-mail desta 2a Vara Cível da Comarca de São Mateus em REGIME DE PLANTÃO EXTRAORDINÁRIO (RPE), a parte autora pugnou pela remoção do automóvel apreendido para outro pátio, localizado no Estado de São Paulo, sob o argumento de falta de segurança e possibilidade de deterioração do bem no local em que se encontra (fls. 63/64).

Ocorre que, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça nos autos 0008310-51.2020.8.08.0048 (segue anexa a este despacho), o requerido não foi devidamente citado. Logo, não lhe foi dada a possibilidade de purgação da mora, hipótese na qual o bem lhe poderá ser restituído, conforme determina o §2°, do art. 3°, do Diploma Legal em destaque.

Frente ao exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de remoção do bem.”

A despeito das considerações levadas a efeito pelo Juízo a quo, nesta seara preliminar de cognição, verifico inexistir quaisquer empecilhos ao acolhimento do pedido formulado pela empresa Recorrente, isto porque, diferentemente do que consignado na Decisão recorrida, quando da formulação da pretensão de remoção do veículo, já havia se exaurido o prazo para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos.

Não é outro, a propósito, o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, a teor dos seguintes arestos,
in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.

1.
Ação de busca e apreensão de veículo.
2.

Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente.

3.
O acórdão recorrido que diverge da orientação firmada pela jurisprudência do STJ merece reforma.
4.
A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pelo agravante em suas razões recursais, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.
5
. Agravo interno no recuso especial não provido.

(
STJ
; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020)

“
EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO TOTAL DA DÍVIDA (PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS). TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1.

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária" (REsp n. 1.418.593/MS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/5/2014, DJe 27/5/2014.). Precedente representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC).
2.
A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp n. 1.622.555/MG, firmou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969.(REsp 1622555/MG, Relator para o Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 16/3/2017).
3.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
; AgInt no REsp 1698348/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 14/03/2018)

Ademais, não se pode olvidar que
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem se revelado assente no sentido de que não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel
[1]
.

Assim, em juízo sumário, revelam-se presentes os requisitos necessários à concessão parcial do efeito suspensivo postulado pelo Recorrente.

Isto posto,
DEFIRO a tutela de urgência requerida neste recurso, para permitir ao Recorrente que promova as diligências necessárias à transferência do veículo para o pátio indicado à fl. 64 dos autos de origem.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Cientifique-se
o Juízo de origem acerca do inteiro teor deste
decisum
, bem como para seu fiel cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Vitória-ES, 26 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, analisando os presentes autos em juízo de cognição exauriente, não detecto elementos capazes de modificar o posicionamento firmado em sede de cognição sumária, nos exatos termos da Decisão referenciada, porquanto subsistem intactos os fundamentos que conferiram supedâneo ao referido
decisum
, sobretudo porque já finalizado o prazo de purgação da mora quando da formalização da pretensão de remoção do veículo para o pátio de propriedade da empresa Recorrente.

Isto posto,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]

(
TJES
, Agravo de Instrumento nº 0002777-39.2018.8.08.0030, Relator Des. Subst. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL , Data de Julg: 16/10/2018, Data da Public. no Diário: 24/10/2018)

EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5002356-83.2020.8.08.0000

Recorrente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

Recorrido: Fernandias Transporte Ltda ME

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR DEFERIDA. VEÍCULO APREENDIDO. ESGOTADO O PRAZO DE PURGAÇÃO DA MORA. PRETENSÃO DE REMOÇÃO DO BEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

“
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Precedente”

(
STJ
; AgInt no REsp 1632707/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 25/03/2020).

II.
Na espécie, quando da formulação da pretensão de remoção do veículo, já havia se exaurido o prazo para purgação da mora, o qual se inicia a partir do cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, e não da efetiva citação nos referidos autos.

III.
Não é possível a imposição de comando judicial para que o veículo, após a sua apreensão com fulcro no Decreto-Lei nº 911/69, permaneça na Comarca de origem até o término do prazo de 05 (cinco) dias de que a parte Ré disporia para pagar a dívida e retomar tal bem móvel.

IV.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.